Tribunal: STF
Processo: HC 168663
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.